Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-72.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004002-72.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BRUNO AUGUSTO ROSSITTO JATTI - CPF: 089.076.309-76 (EMBARGANTE), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), ANGELO RODRIGUES BARBOSA NETO - CPF: 630.510.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN DELON LOPES DE CARVALHO - CPF: 022.170.171-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR LOPES DE ALMEIDA (VÍTIMA), ELINE DIAS DE SOUSA - CPF: 035.839.183-04 (VÍTIMA), MAGDA MARIA LAHUDE SPOHR & FILHOS LTDA - CNPJ: 05.386.044/0002-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de recurso de apelação. Alegação de contradição entre acórdão e depoimento testemunhal. Inocorrência. Informação sobre ausência de chuva atribuída à vítima, e não à testemunha. Suposta omissão quanto à ausência de sinalização no local do acidente. Análise da dinâmica do acidente com base no conjunto probatório. Pretensão de rediscussão dos fundamentos da decisão. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir a pena ao mínimo legal. O embargante sustenta a existência de contradição quanto à origem da informação sobre a ausência de chuva no momento do acidente, bem como omissão na análise da ausência de sinalização viária, à luz do artigo 29, inciso III, alínea “c”, da Lei n. 9.503/1997.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o acórdão e o depoimento da testemunha quanto à ocorrência de chuva no momento do acidente; e (ii) verificar se houve omissão na análise da ausência de sinalização no cruzamento, à luz do artigo 29, III, “c”, da Lei n. 9.503/1997.

III. Razões de decidir

3. A alegação de contradição não se sustenta, uma vez que a referência à ausência de chuva no momento do acidente tem como única fonte o depoimento da vítima sobrevivente, não havendo, em nenhum trecho do acórdão, atribuição dessa informação à testemunha Alan Delon Lopes de Carvalho.

4.

Também não se constata omissão quanto à ausência de sinalização, uma vez que o acórdão examinou as condições da via e a conduta do condutor à luz do conjunto probatório, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal invocado.

5.

O recurso possui nítido caráter infringente, evidenciando a pretensão de rediscutir matérias já apreciadas e decididas pelo colegiado, finalidade que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam à modificação do julgado quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento
: “1. Não configura contradição a menção, no acórdão, à ausência de chuva com base em depoimento diverso daquele indicado pelo embargante, desde que tal informação tenha respaldo nos autos. 2. A ausência de citação expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando o acórdão examina adequadamente os fatos e fundamenta, de forma suficiente, a conclusão adotada”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei n. 9.503/1997, art. 29, III, “c”, e art. 302,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Embargos de Declaração n. 0006846-04.2013.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Bruno Augusto Rossitto Jatti
contra o acórdão prolatado no julgamento da Apelação n. 1004002-72.2021.8.11.0003, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante, tão somente para reduzir a pena ao mínimo legal, mantendo, contudo, sua condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/1997) (Id. n. 290041876).

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão, ao afirmar que a testemunha Alan Delon Lopes de Carvalho teria declarado que não chovia no momento do acidente, quando, na realidade, tal testemunha não teria feito qualquer referência a esse ponto.

Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão quanto à análise da alegada ausência de sinalização no cruzamento onde ocorreu o acidente, à luz do disposto no artigo 29, inciso III, alínea “c”, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) (Id. n. 290673369).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não se verifica contradição ou omissão no acórdão impugnado, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento (Id. n. 297915389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço dos embargos.

Como relatado, o embargante se insurge contra o acórdão proferido no julgamento da Apelação n. 1004002-72.2021.8.11.0003, no qual esta Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto, apenas para reduzir a pena ao mínimo legal, mantendo a condenação de Bruno Augusto Rossitto Jatti pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, do CTB).

Alega, em síntese, que o acórdão incorreu em: (i) “contradição entre a sentença/acórdão e o depoimento da testemunha Alan, especificamente no que tange à informação sobre a chuva no momento do acidente”; e (ii) “omissão quanto à análise da ausência de sinalização horizontal e vertical no cruzamento, conforme o artigo 29, ‘c’, do Código de Trânsito Brasileiro”.

O inconformismo, contudo, não merece acolhida.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, a alegação de contradição quanto ao depoimento da testemunha Alan Delon Lopes de Carvalho não encontra respaldo. O acórdão não lhe atribui qualquer afirmação sobre a ocorrência ou não de chuva no momento do acidente. As únicas referências a esse depoente dizem respeito ao intenso movimento de veículos no local da colisão, conforme os seguintes trechos da decisão (Id. n. 290041876):

“(...) a testemunha Alan Delon Lopes de Carvalho, em juízo, afirmou que a via estava com muito movimento no horário da colisão e que, após a batida, os carros que estavam na rua foram parando (relatório de mídias id. n. 250637748).

(...) ainda que a sinalização horizontal estivesse desgastada, dificultando sua visibilidade, o ocorrido se deu em uma terça-feira do mês de dezembro, durante um horário de intenso movimento na avenida preferencial, conforme reforçado pelo depoimento da testemunha Alan (...)”

De fato, consta da sentença de primeiro grau (Id. n. 250638162, item 20) a afirmação de que “tanto a testemunha quanto uma das vítimas afirmam que no momento do acidente não estava chovendo”. No entanto, na análise do recurso de apelação, foi expressamente mencionado que essa informação decorreu do depoimento da vítima sobrevivente, Angelo Rodrigues Barbosa, que assim declarou:

“(...) Pergunta do advogado de defesa do embargante: Chovia na hora que aconteceu o acidente, Senhor Angelo?

Resposta: Não chovia. Não chovia. A chuva começou depois que eu já tinha até sido imobilizado numa maca. Que eu me recordo que começou a chover a hora que eles me colocaram dentro da ambulância (...)” (Id. n. 250637748 – disponível em:
https://midias.tjmt.jus.br/midias/2657f8e392e87d01d77a1fecb5913c62e32776b320240517193111577
, a partir de 8min48s).

Logo, não há contradição a ser sanada, pois a informação sobre a ausência de chuva foi corretamente extraída do depoimento da vítima e não da testemunha Alan Delon.

No tocante à alegada omissão quanto ao artigo 29, III, “c”, do CTB, tampouco se verifica o vício apontado. O acórdão analisou amplamente as circunstâncias do acidente, inclusive no que diz respeito à sinalização e às condições da via, concluindo pela responsabilidade do embargante diante da conduta imprudente de adentrar via preferencial sem os devidos cuidados, especialmente em razão do intenso fluxo de veículos e do desconhecimento da localidade. Destaco:

“(...) A violação do dever de cuidado por parte do recorrente pode ser constatada pela análise de todas as provas contidas nos autos.

Inicialmente, o vestígio de frenagem de oito metros sugere que o veículo conduzido pelo apelante não estava trafegando a apenas 20 km/h (vinte quilômetros por hora).

Além disso, ainda que a sinalização horizontal estivesse desgastada, dificultando sua visibilidade, o ocorrido se deu em uma terça-feira do mês de dezembro, durante um horário de intenso movimento na avenida preferencial, conforme reforçado pelo depoimento da testemunha Alan.

Somam-se a esses elementos o fato de que Bruno Augusto - Apelante, estando apenas pela segunda vez na cidade, tinha o dever de redobrar sua atenção ao trânsito local, evitando ingressar na via preferencial sem a devida cautela (...)” (Id. n. 290041876).

A ausência de citação expressa ao dispositivo legal invocado não caracteriza omissão, uma vez que a fundamentação apresentada foi suficiente para sustentar a conclusão do acórdão.

Na verdade, o que se observa é a pretensão do embargante de rediscutir matéria já analisada, com nova valoração das provas, o que não é cabível na via estreita dos embargos declaratórios. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa (...)” (TJMT, Embargos de Declaração n. 0006846-04.2013.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de dezembro de 2023; data de publicação: 19 de dezembro de 2023).

Por fim, ressalto que, embora não se exija do julgador o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos suscitados, os dispositivos legais relacionados às teses ventiladas foram devidamente considerados e integrados à fundamentação do acórdão, estando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por Bruno Augusto Rossitto Jatti e, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025